Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701543-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDSON LUIZ FERREIRA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por DANILO GUSTAVO MUNIZ PEREIRA (autos n. 0716875-14.2023.8.07.0006), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por EDSON LUIZ FERREIRA LOPES, representado(a) por sua esposa, EDNA ROSA SOBRINHO LOPES(qualificação), na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Lúcia Norte, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário (a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 10/12/2023, foi levada às pressas ao Pronto Socorro do Santa Lúcia Norte, e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme relatório médico, presente no ID 181146726. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o (a) Sr (a). EDSON LUIZ FERREIRA LOPES como CURADOR (A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário (a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: ( ) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID181148588, origem). Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta que “a decisão vergastada, em momento algum cita, qual teria sido a cláusula contratual inadimplida pela Agravante, sendo esta demonstração imprescindível à conclusão de eventual probabilidade do direito da Agravada, uma vez que aqui estamos diante de uma relação jurídica privada, regulada pelo DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. Igualmente, não há na decisão combatida qualquer apontamento de eventual obrigação legal (leis aplicáveis ao âmbito da saúde suplementar) ou infralegal (normas editas pela ANS) que deixou de ser adimplida pela Agravante, pelo que, sem isso, não há que se falar em probabilidade do direito da Agravada” (ID55023104 – p.5). Assevera que “Embora seja inócua a demonstração da ausência de outro requisito obrigatório à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em virtude da necessidade de ambos os requisitos, melhor sorte não socorreria a Agravada em relação a este requisito. Isso porque o artigo 35-C da Lei 9.656/98 estabelece que é de EMERGÊNCIA o quadro de saúde que implique em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, bem como de URGÊNCIA aquele resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional. A mens legis do artigo 35-C não é conceder coberturas não contratadas ou não abrangidas pelo contrato, mas, sim, por situações excepcionais mitigar a carência para coberturas assumidas contratualmente pela Agravante ou impostas pela lei. Inexistindo, nos autos principais, qualquer comprovação de que o quadro de saúde da Agravada se subsuma às classificações de URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA, não se pode deduzir perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (ID55023104 – p.5/6). Afirma que “o valor da multa por eventual descumprimento, fixado na decisão agravada, se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais diante do exíguo prazo fixado para o cumprimento da obrigação imposta, abrindo larga possibilidade para o enriquecimento sem causa da Agravada. Nesta linha de raciocínio, o decisum agravado, no caso de manutenção da decisão impugnada, deve, ao menos, ser reformado para que o prazo para o cumprimento da obrigação seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida” (ID55023104 – p.6/7). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Tem-se que a probabilidade do provimento recursal baseia-se nas questões de fato e de direito supracitadas, onde denota-se evidente ausência de obrigação da Agravante. Importante destacar que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não o procedimento pleiteado, mas, sim, se a Agravante é ou não obrigada a cobri-lo, sendo certo que obrigações advêm de contrato ou de lei. Não bastasse, a lesão patrimonial sofrida pela Agravante, que já se iniciou, será de difícil ou quiçá impossível reparação, se não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada. Isto porque a aludida possibilidade de reversão da medida liminar, concernente aos altos gastos que a Agravante irá despender, usada para fundamentar seu deferimento, não condiz com a realidade no presente caso, uma vez que a própria Parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução fixada, o que induz, notoriamente, à Agravante, dano grave irreparável ou de difícil reparação” (ID 55023104 – p.7/8). Ao final, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela Lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e indeferir a tutela de urgência concedida à Parte Agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores; d) Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja o decisum reformado ao menos para que o prazo para o cumprimento da obrigação seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida” (ID 55023104 – p.8). Preparo recolhido (ID 55023362). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie a internação do agravado “em Unidade de Terapia Intensiva — UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 181148588, origem). Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante (ID 181146726 – p.5, origem). Em 10/12/2023, o agravado deu entrada no Hospital Santa Lúcia Norte e, após avaliação médica, foi encaminhado a internação em “leito de UTI cardiológica” para “tratamento clinico de síndrome coronariana aguda sem supra de ST e revascularização miocárdica” (pedido de internação de ID181146726 – p.4, origem, firmado pela Dra. Jaqueline, médica cardiologista, CRM-DF 23404). CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante) se negou a autorizar a internação sob a justificativa “1007 – atendimento dentro da carência do beneficiário” (negativa da operadora, ID 181146737, origem). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Como visto, o agravado se encontra em situação de emergência (internação em UTI cardiológica para tratamento clinico de síndrome coronariana aguda), caso em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de internação em “leito de UTI cardiológica” para “tratamento clinico de síndrome coronariana aguda sem supra de ST e revascularização miocárdica” — pedido de internação de ID181146726 – p.4), demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência (“DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas”) para cumprimento em 6 (seis) horas: o beneficiário precisa ser imediatamente submetido ao procedimento solicitado e qualquer demora no cumprimento pode ser irreversível. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, destaca-se que astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Assim, dada a negativa da operadora do plano de saúde de autorizar a internação em UTI, as astreintes configuram o instrumento apto para coagi-la ao cumprimento da determinação judicial. E uma vez definida a emergência da autorização da internação do agravado, o valor fixado (R$10.000,00, limitado a R$50.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora